Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DO ELEMENTO VOLITIVO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. COBRANÇA EM CONTA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO DO DIREITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTEMPLA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Recurso de apelação contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, acolheu pedido da parte autora e declarou a inexistência do contrato de empréstimo, bem como condenou o réu a restituir em dobro o valor indevidamente suportado pela requerente e ao pagamento de danos morais.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Não há se falar em validade do negócio jurídico quando não comprovado pelo banco que o contratante aderiu por conscientemente e por vontade própria à contratação do negócio jurídico.
3. Dispõe a Súmula 479 do STJ que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676608/RS, tem-se que: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”. In casu, imperioso reconhecer que a instituição financeira agiu no exercício de direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé.
5. Ausente a má-fé do fornecedor, a quantia descontada deverá ser restituída na forma simples, porquanto a presente hipótese não se amolda à regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. O dano moral decorrente da má prestação de serviço evidenciada, o qual independe de prova expressa de sua ocorrência, pois na modalidade "in re ipsa”, deve ser arbitrado considerando com mais intensidade a conduta do réu, mormente quando demonstro que o autor em nada contribuiu para o evento, além de também dever ser observado o montante descontado e sua duração.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.